Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÃO BEM RESOLVIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargos de declaração opostos por Distrito Federal devem ser desprovidos: acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, insubsistentes as alegações de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
3. Provido o agravo de instrumento para reformar a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada pelo juízo de origem sobre o excesso de execução em desfavor dos exequentes/agravantes, sanada, assim, a omissão apontada pelos agravantes.
4. Conhecidos ambos os embargos de declaração. Não provido o recurso do ente público agravado/executado e provido o recurso dos agravantes/exequentes.